Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. REJULGAMENTO. ART. 1040, II, DO CPC. TEMA 1.170 DO STF. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. TR SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 810 E 1170 DO STF. APLICAÇÃO. RECURSO EM REEXAME CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal em análise consiste em verificar se o acórdão em reapreciação diverge do precedente do STF fixado no julgamento do RE 1317982/ES - TEMA 1.170.
2. O Relator do precedente vinculante referenciado, Ministro NUNES MARQUES, no seu voto explicitou que a extensão da tese fixada no julgamento do TEMA 1.170 abrange todos os encargos remuneratórios (correção monetária e juros), no caso de na sentença coletiva, com trânsito em julgado, houver fixação de índices superados pela legislação superveniente, incidência do princípio tempus regit actum.
3. O acordão em reexame entendeu que não seria possível afastar a TR como fator de correção, índice fixado na sentença exequenda, para substituí-la pelo IPCA-E em razão da ocorrência do trânsito em julgado.
4. No caso concreto, retifica-se o entendimento anterior externado no acórdão em reapreciação, para se alinhar com a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1317982/ES, com repercussão geral (TEMA 1.170), e, determinar a substituição da TR pelo IPCA-E.
5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e determinar que na apuração do débito exequendo sejam empregados os índices remuneratórios em conformidade com o fixado no TEMA 810 e 1170 pelo STF.